Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO INFIRMA A CONCLUSÃO ADOTADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento dos executados para afastar a penhora mensal sobre o percentual de 15% (quinze por cento) de seus vencimentos líquidos mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão a ser sanada, notadamente em razão da juntada de documentos relativos a fatos novos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
4. Os novos contracheques juntados não revelam alteração substancial da situação financeira dos executados, razão pela qual se mantêm os fundamentos do acórdão embargado.
5. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.